Tribunal: STF
Processo: Pet 13014
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por ADRIANO CARFI (eDoc. 2).



    Alega o embargante, em síntese, que adquiriu imóvel de copropriedade da ré ROSELY PEREIRA MONTEIRO, condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal; 359-M (Golpe de Estado); 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal. Afirma que o imóvel de matrícula nº 3.425 foi adquirido em 1/11/2021, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT, e os fatos pelos quais a ré foi condenada são datados de 8/1/2023. 



    Foram formulados, ao final, os seguintes pedidos:



    “A) DESFAZER a averbação de indisponibilidade de bens (av-09) da matrícula 3.425 do CRI de Nova Canaã do Norte/MT, expedindo-se ofício judicial ao registrador competente para que cancele/levante a indisponibilidade averbada, bem como autorize ao EMBARGANTE o registro matricial de sua escritura de compra e venda.



    B) INIBIR a averbação de nova indisponibilidade, arresto, sequestro, penhora ou outro meio judicial de constrição e expropriação, sobre a matrícula 3.425 do CRI de Nova Canaã do Norte/MT, quando provenientes de fatos cuja responsabilidade se atribua à ROSELY PEREIRA MONTEIRO.”



    Com vista dos autos, em 20/9/2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação da parte para comprovação da quitação do negócio jurídico sob análise. Após, requer nova vista dos autos para manifestação” (eDoc. 16).



    Em 25/9/2024, ADRIANO CARFI, por meio da petição STF n° 122.043/2024, informou que “não dispõe de tal documentação, haja vista a forma precária com que o negócio foi entabulado, o tempo decorrido desde então e o extravio de tais documentos.”



    Argumenta que “a posse de que detém o EMBARGANTE, legítima, pacífica e comprovada documentalmente nos autos, é também fundamento idôneo à salvaguarda de seus direitos, nos termos do enunciado de súmula 84 do c. STJ.” 



    Assim, “requer o deferimento do pedido, a fim de autorizar o DESFAZIMENTO da averbação de indisponibilidade de bens constante na av-09 da matrícula 3.425 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT.” (eDoc. 18).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, uma vez que, diante da ausência de comprovação da propriedade do bem imóvel, “a certeza do direito invocado, portanto, permanece não comprovada“(eDoc. 26).



    O embargante, em 3/10/2024 e 4/10/2024, promoveu a juntada de documentos, que, conforme alega, comprovariam a quitação de dívidas hipotecárias do imóvel, bem como alguns pagamentos referentes ao preço acordado na compra e venda (eDocs 22-24 e 28-30).



    É o relatório. DECIDO. 



    O sequestro/indisponibilidade do imóvel objeto destes embargos de terceiro foi averbado na matrícula nº 3245 do imóvel rural de copropriedade de ROSELY PEREIRA MONTEIRO (AP 1172, eDoc. 187), condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal; 359-M (Golpe de Estado); 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, em razão de ter sido uma das executoras materiais dos atentados aos edifícios-sedes dos Poderes da República durante os atos antidemocráticos de 8/1/2023. 



    ADRIANO CARFI aduz, em síntese, que “adquiriu o imóvel de matrícula 3.425, registrado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT, conforme comprova a escritura pública de compra e venda que instrui esta inicial”, bem como “ao tempo da constrição patrimonial averbada em 10/05/2024, o bem já havia sido formalmente transferido ao EMBARGANTE via escritura pública no dia 01/11/2021, apenas não sendo promovido o registro matricial”.



    Neste caso, os documentos anexados não são suficientes para comprovar a transferência da propriedade do bem e nem mesmo o efetivo exercício da posse para fins dos art. 674 do Código de Processo Civil:



     



    Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.



    § 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.



    Foram anexados os seguintes documentos: (a) uma escritura de compra e venda de bem imóvel (eDoc. 7), cujo valor acordado deveria ter sido pago de forma parcelada; (b) um laudo de posse, sucinto e com algumas fotografias da área (eDoc. 10); e (c) cheques que comprovam pagamentos realizados por terceiros que não o embargante, a Claudemir Gil Monteiro e outras pessoas (eDoc. 29).



    Não há, porém, comprovação da efetiva transferência da propriedade sobre os bens, uma vez que esta apenas ocorre com o registro do título translativo da propriedade no Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil:



    Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.



    § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.



    Também não há comprovação da quitação das parcelas do preço ajustado (eDoc. 29), pagamento de impostos sobre a propriedade do bem ou provas outras que indiquem o efetivo exercício da posse.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (fls. 29-31): 



    “A indicação de transferência da posse em escritura de compra e venda não é suficiente para comprovar a propriedade de bem imóvel, razão pela qual a comprovação de sua quitação faz-se necessária ao reconhecimento da titularidade do bem.



    Deve ainda ser pontuado não ter o embargante apresentado documentos adicionais que poderiam favorecer a tese de propriedade do bem, como comprovante de pagamento dos tributos correspondentes à transmissão de imóvel rural.



    No mesmo sentido, as justificativas trazidas pelo embargante não são acolhidas pelo quadro fático apresentado. No ponto, a escritura de compra e venda, datada de 2021, estabeleceu a forma de pagamento pelo imóvel da seguinte forma: a primeira parcela, no valor de cem mil reais, a ser paga em 30.7.2022; a segunda, no valor de cem mil reais, a ser paga em 30.12.2022; a terceira, no valor de cento e cinquenta mil reais, a ser paga em 30.7.2023; e a quarta, no valor de cento e cinquenta mil reais, a ser paga em 30.12.2023.



    Desse modo, não há que se cogitar de longo período de “tempo decorrido desde então”, uma vez que a última parcela acordada, se paga, teria sido realizada há somente dez meses. No mesmo sentido, o suscitado extravio não é elaborado, somente indicado na peça sem base comprobatória.



    A certeza do direito invocado pelo embargante, portanto, permanece não comprovada. A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo embargante.”



    Diante da ausência de provas da transferência da propriedade do bem ou do efetivo exercício da posse, merecem ser rejeitados os presentes embargos de terceiro. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REJEITO os embargos de terceiro opostos por ADRIANO CARFI.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente